Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS ESPECIAIS. VIABILIDADE. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA. REINSERÇÃO SOCIAL PAULATINA E CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando as peculiaridades do caso apontadas no relatório avaliativo de equipe multidisciplinar da unidade de internação, que consignou o desempenho satisfatório do jovem e a importância da retomada do convívio familiar, é razoável o deferimento de uma saída especial ao adolescente, condicionada ao seu não envolvimento em ocorrências disciplinares, a fim de se iniciar de forma paulatina o processo de reinserção social.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.